Tribunal: TJBA
Processo: 8059074-28.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059074-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GILBERTO SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES, MATEUS CAIRES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN

Advogado(s)
:

IREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(
ART
.
121,
§ 2º,
I,
III e
IV,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
)
.

ALEGAÇÃO DE
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PR
ISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
TENTATIVA DE FUGA NO CUMPRIMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA,
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
E
AMEAÇA A TESTEMUNHAS.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PENAL, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E
GARAN
TIR
A
ORDEM PÚBLICA
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRESENTES OS REQUISITOS DA

PRISÃO PREVENTIVA.

PRISÃO
CAUTELAR

JUSTIFICADA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO SOARES e MATEUS CAIRES SANTOS, advogados, em favor de REINALDO ELIAS SANTOS ARAGÃO, apontando como autoridade coatora a M.M. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Camac
ã
/BA, Felipe Remonato.

2.
Emerge dos autos que o paciente é policial militar, sendo apontado como suposto responsável pela morte de Carlos Henrique José dos Santos ocorrida no dia 28/06/2023, por volta das 12h10min, na Rua 2ª Travessa São Francisco, Camacã-BA, cruelmente executado, segundo a investigação, mediante tiros de arma de fogo, após ter sido parado em abordagem de rotina em uma das ruas da cidade de Camacã/BA.

3.
A peça acusatória narra com riqueza de detalhes como sucedeu o ocorrido, descrevendo as atitudes do Paciente, comandante da guarnição por ser o mais antigo, para cumprir o seu intento de ceifar a vida do ofendido, mesmo com a tentativa frustrada do SD Rebouças de dissuadi-lo do seu propósito e evitar o óbito da vítima.

4.
Evidenciada a materialidade do crime e os indícios de autoria, notadamente, as declarações colhidas em sede inquisitorial, o juízo primevo decretou a custódia cautelar do paciente, destacando a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução penal, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

5. O
decreto preventivo, além de se ancorar nos depoimentos de parentes da vítima (mãe, tio e namorada) e dos policiais que integravam a guarnição, uníssonos quanto à autoria do delito e suas circunstâncias, sobretudo as ameaças de morte perpetradas pelo Paciente, destacou que foram colecionados nos autos nº 8002138-63.2023.8.05.0038, no qual foi decretada a prisão temporária do acusado, vídeos, áudios e fotos, que corroboram a versão apresentada pelas testemunhas.

6.
Aliado às intimidações sofridas pelas testemunhas ora mencionadas, o Paciente, enquanto esteve preso junto com colega de farda SD Rebouças, que presenciou os fatos, tentou coagi-lo e intimidá-lo para que ratificasse sua versão de que a morte da vítima decorreu de um confronto, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, o risco que a liberdade do acusado gera ao andamento da instrução criminal.

7.
Ademais, verifica-se que, no momento do cumprimento da prisão temporária, o Paciente empreendeu fuga pelos fundos de sua residência, rompendo diversos obstáculos, porém fora alcançado e utilizadas as algemas para contê-lo naquela ocasião, conforme o auto de resistência (ID 54099171 - Pág. 16), restando justificada a necessidade da prisão com fim de assegurar a aplicação da lei penal.

8.
É imperioso registrar a gravidade do crime, pois, no contexto delineado, o que se vê, em tese, é que o Paciente se valeu da sua condição de policial militar para agir conforme seu alvedrio apenas, desprezando as normas que regem a atividade policial.

9.
A impetração tenta fazer uma leitura diversa dos fatos, contudo, não é o suficiente para infirmar a decisão do juízo de primevo, que se encontra mais próximo dos fatos e provas. Diante do ora declinado, a existência de uma ação penal em curso pelo suposto crime de receptação e a apreensão de três balaclavas em sua residência são argumentos que apenas reforçam a necessidade da prisão.

10.
A gravidade do crime, a ameaça a testemunhas e tentativa de fuga empreendida no momento da prisão endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

11. Não obstante os argumentos lançados pela defesa
,
j
ustificada a segregação cautelar prevista em lei, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

12
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
59074
-2
8
.202
3
.8.05.0000
,
impetrado por
GILBERTO SOARES e MATEUS CAIRES SANTOS, advogados, em favor de REINALDO ELIAS SANTOS ARAGÃO, apontando como autoridade coatora a M.M. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Camac
ã
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6